Tribunal: TJMT
Processo: 1005298-08.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005298-08.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LEILA SOUZA BORGES - ME - CNPJ: 03.172.718/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2. Se foi observado pelo Magistrado os comandos do
artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,
M.M. Francisco Rogério Borges
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1005298-08.2016.8.11.0003
movida contra
LEILA SOUZA BORGES -ME
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que não foi intimado pessoalmente, como requer a Lei processual.

Indica que em outros processos eletrônicos, a intimação do Município ocorreu e forma pessoal, com a entrega de Mandado de intimação via Oficial de Justiça, ensejando o entendimento de que as formalidades adotadas neste Juízo seria a igual nos demais feitos.

Expõe que a mera intimação eletrônica, como meio de intimação pessoal, não é meio hábil para se confirmar a leitura da intimação, uma vez que a leitura automática não é suficiente para se garanti-la, sobretudo, pela prática processual de intimação por Mandado via Oficial de Justiça

Assevera que em se tratando da Fazenda Pública Municipal, o único meio hábil seria via Oficial de Justiça, opondo o visto do respectivo Procurador ou servidor, ou até mesmo Via ar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva.

Sem contrarrazões à apelação, conforme id. 1905724.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em
07/12/2016
, Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
LEILA SOUZA BORGES -ME,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 2.050,20
(dois mil e cinquenta reais e vinte centavos).

Na espécie, em virtude da devolução da tentativa de citação infrutífera, em 15/02/2017, houve a intimação do exequente para se manifestar, no prazo legal, conforme certidão – id. 1170133 -.

Decorrido o prazo supracitado, em 18/03/2017 houve nova intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após isso, em 24/04/2017 sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Na espécie, observa-se que diante da não localização de bens dos executadas, a exequente foi intimada para manifestar nos autos, mas se manteve inerte, ficando o processo abandonado por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual.

In casu
, verifica-se que a parte exequente foi intimada, por duas vezes, para dar prosseguimento ao feito, em consonância com o disposto no art. 485, §1o, CPC e arts. 66 e 67 da Resolução no. 3/2018 TJMT, tendo permanecido inerte em ambas as oportunidades, embora advertida quanto à possibilidade de extinção por abandono da causa.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — POSSIBILIDADE.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (TJMT - Ap 7747/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ABANDONO – POSSIBILIDADE – PROCESSO RETIRADO EM CARGA – DEVOLUÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. [...]. (TJMT - AgR 78846/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Logo, considerando a inércia do exequente e a obediência às disposições estabelecidas no art. 485, §1o, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020